Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735795-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: MILTON MOREIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARILENE DE FATIMA FREITAS contra decisão (ID 105838578) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que nos autos da ação de inventário (proc. no 0001808-75.2017.8.07.0001), convertido para o rito do arrolamento sumário (ID 45415362), relativamente aos bens deixados por MARIA DE LOURDES MOREIRA, falecida em 15/1/2015 (ID 41407438 fl. 2), a qual corrigiu de ofício erro de cálculo em decisão proferida no dia anterior, bem assim decidiu dispensar a propositura de ação de confirmação de testamento, homologou esboço de partilha, validou doação de imóvel e colação pela agravante da quantia a título de adiantamento da legítima, decidindo, ainda, acerca de aluguéis e móveis que guarneciam um dos imóveis componentes do espólio, das despesas funerárias rejeitando a inclusão de negócios havidos entre os herdeiros no processo de inventário. Alega a agravante, em síntese, a decisão agravada teria corrigido de ofício erro de cálculo, salientando que não houve provocação das partes, bem assim que tal decisão fora excluída dos autos sem determinação judicial para tanto. Informa que não mais se opõe à parcela da decisão que rejeita a homologação de acordo. Sustenta que o ressarcimento alusivo às despesas funerárias já foram comprovadas nos autos, apontando, ainda, que teria havido reconhecimento de créditos pelo herdeiro inventariante MILTON, ora agravado, referentes àquelas despesas, bem assim outras de impostos e condomínio alusivos à sala comercial (ID 48263015), bem assim o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente aos bens que guarneciam um dos imóveis, que teriam ficado com o agravado. Defende que o valor do imóvel doado observe, para fins de colação pela herdeira agravante, o valor constante da escritura pública de doação, a saber, da data do ato de liberalidade, questionando, ainda, o valod da herança a ser partilhada, entendendo que “recebeu em doação menos de 50% do valor total dos bens, na forma definida pelo CCB, para estes cálculos”, fazendo alusão à regra do art. 1.846 do Código Civil. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja: “(i)Determinado ao espolio que assegure a agravante o reembolso dos valores das despesas funerarais no valor de R$ 8.135,99 (ID 41407463) devidamente corrigida a partir da data da despesa, acrescido de correçao monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar do protocolo da ação (02.08.2019); (ii) Determinar o reembolso do valor de R$ 2.922,70 referente as despesas de impostos dos imóveis pagos pela agravante e reconhecidos pelos agravado, devidamente corrigido desde o desembolso até a data do pagamento, acrescido de juros de mora a contar do protocolo da ação em 1% ao mês; (iii) Determinar que o valor dos moveis e utensilios, avaliados em R$ 4.000,00 conste da legitima e seja descontado dos creditos do herdeiro Milton que confessou ter ficado com os referidos moveis, cujo valor deve ser corrigido desde a morte da falecida (15.ajn.2015) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e após excluido dos creditos do herdeiro Milton, sob pena de enriquecimento ilicito e sem causa; (iv) assegurar que o valor da doação à agravante seja aquele fixado na data da escritura de doação, ou seja, de R$ 28.559,00 para os devidos fins, na forma prescrita do artigo 2004 do CCB; (v) fixe que o valor da legitima seja de R$ 109.743,57 para os fins de partilha entre os herdeiros e que o valor da colação deve levar em conta o valor fixado no ato de liberalidade (12.dez.2021) para os fins de direito, inclusive, para que não sejam pagos impostos de transmissão sobre o bem doado e devidamente tributado”. Preparo regular no ID 30551836 e 30551837. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. De plano, compulsando-se os autos na origem, verifica-se que o Juízo a quo, em atendimento ao peticionamento da agravante nos autos da origem, determinou no ID 108655944 a reativação nos autos da “decisão ID 105809519, integralmente revogada pela de ID 105838578, conforme requerido na petição de ID 107053410”, pelo que constato a perda superveniente do objeto recursal alusivamente a esta parcela do agravo de instrumento. Anoto que, ainda que assim não o tivesse feito, a decisão agravada expressamente motiva a correção de ofício (o que permite seja alteração independentemente de provocação das partes) da decisão de questões meritórias na ocorrência de erro de cálculo, estando, portanto, amparado no art. 494, I, do CPC. Não verifico, ademais, interesse recursal quanto ao tópico atinente ao ponto da decisão agravada que rejeitou a homologação de acordo, posto que a própria parte expressamente informa concordar com a decisão proferida na origem, não devendo ser conhecido tal questão ventilada nas razões recursais de ID 30549750. Quanto aos demais tópicos, notadamente alusivos ao reembolso de valores decorrentes de despesas funerais, impostos e encargos condominiais, bem assim quanto aos móveis e utensílios que guarneciam um dos imóveis, bem assim ao valor da doação do imóvel à agravante para fins de cálculo da herança, da legítima dos herdeiros e da colação, tais temas carecem de análise verticalizada do tema, preferencialmente depois de ofertado o contraditório ao herdeiro inventariante agravado. Por ora, constato que acaso prossiga o feito na origem, há potencial prejuízo à analise meritória do presente recurso, porquanto a evolução da situação fático-jurídica no processo de inventário na origem poderia influenciar a situação jurídica das partes, de modo a dificultar ou até mesmo tornar impossível o retorno à situação atual, prejudicando, em tese, eventual provimento, ainda que parcial, do presente agravo de instrumento. Assim, verifica-se que a manutenção das determinações constantes na decisão recorrida é passível de, eventualmente, impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso de provimento do presente recurso, por uma questão de cautela, entendo que faz jus a agravante à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, o qual deverá informar a esta Relatoria o efetivo cumprimento pela serventia do decidido no ID 108655944 daqueles autos. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator